Tribunal: TJMT
Processo: 0001795-31.2014.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001795-31.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINERACAO COITE LTDA - CNPJ: 17.997.373/0001-81 (APELADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001795-31.2014.8.11.0014 – Poxoréu.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Mineração Coité Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO -
TEORIA

FINALISTA MITIGADA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada
teoria

finalista
permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao proceder a interrupção no fornecimento de energia, sem prévia comunicação ao consumidor, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001795-31.2014.8.11.0014 – Poxoréu.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Mineração Coité Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano material e moral que lhe move Mineração
Coité Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor vez que a parte apelada não se afigura consumidora nos termos do CDC, mas sim empresa “
insumidora de energia”
, pois utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

Afirma a inexistência de ato ilícito praticado, por não ter ocorrido a suspensão de fornecimento elétrico na unidade consumidora da parte autora, por meio do histórico de corte, inexistindo dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001795-31.2014.8.11.0014 – Poxoréu.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Mineração Coité Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mineração Coité Ltda.,
moveu ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano material e moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em razão da interrupção abrupta de fornecimento de energia elétrica, mesmo estando adimplente com o pagamento de suas faturas, conforme documentos anexados no id. 181868811.

Discorre a autora que para o início de suas atividades, foi necessário proceder com alterações nos ramais de distribuição para ampliar o fornecimento de energia elétrica, o que foi negado pela requerida, de modo que a mineradora procedeu, às suas expensas, a construção do ramal de distribuição denominado “rede 34.5”.

Prossegue relatando que o fornecimento de energia elétrica era regular e os pagamentos das faturas estavam todos em dia, contudo, a concessionária de energia procedeu à interrupção dos serviços diretamente do tronco do ramal da rede, sem qualquer aviso prévio e causando a paralisação das suas atividades, motivo que interpôs a presente ação para a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral e material.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante alega, em suma, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, uma vez que a parte apelada (Mineradora) não se afigura consumidora nos termos do CDC, mas sim
“empresa insumidora”
de energia, pois utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito, por não ter ocorrido a suspensão de fornecimento elétrico na unidade consumidora da parte autora, por meio do histórico de corte, inexistindo dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Quanto
a relação entre as partes no presente caso sé é ou não de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, por ser a autora uma empresa mineradora cuja atividade econômica é de extração e britamento de pedras e outros materiais.

O art. 2º do CDC define o consumidor como sendo
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”. A pedra de toque do conceito, como se percebe, reside na expressão
destinatário final.

O referido conceito deu azo ao surgimento de duas correntes básicas, a maximalista e a finalista. A primeira interpreta de maneira ampliativa o referido conceito (noção de destinatário fático), ao passo que os finalistas são adeptos de uma interpretação mais restritiva (noção de destinatário econômico).

E
m nosso ordenamento, e assim o STJ já se manifestou e consagrou a denominada “Teoria Finalista”, que assim define o consumidor: “
destinatário fático e econômico do bem ou serviço”
. Ou seja, consumidor é aquele que, além de retirar o produto da cadeia de produção, não o adquire para revenda, ou uso profissional (uso econômico),
quem se encontra na etapa derradeira da atividade econômica, o
“destinatário final da produção”
, aquele que retira definitivamente o produto de circulação e não o utilizará para produzir outros bens.

Mas exceções a esse critério, têm sido elaboradas jurisprudencialmente, exatamente com base na vulnerabilidade daquele que consome, sob a intitulação da “Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada”.

Nessa direção, cito ilustrativa decisão do STJ:

“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.

6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp. n.º 1.195.642/RJ, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 13.11.2012 – grifei e negritei).

“(...)
A jurisprudência desta Corte entende que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do
CDC
nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1637193 GO 2019/0380771-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2020)

E frente a essa orientação penso que no caso, então, é possível enquadrar a autora na figura de consumidora tal qual prevê o CDC em seu art. 2º, na conformação que doutrina e jurisprudência conferem ao dispositivo em questão.

É que a Mineradora Coité Ltda., com dois sócios e cuja atividade consiste na
extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado,
para a qual a energia elétrica se faz necessária primordialmente para o funcionamento de 78 (setenta e oito) motores elétricos (id.
181868811).

Há, por conta dessas circunstâncias, aparente vulnerabilidade da autora,
sobretudo de natureza técnica
, cuja expertise se faz necessária para esclarecer as controvérsias relacionadas à interrupção do fornecimento de energia elétrica, pois no ponto, não há dúvida quanto a quem tem melhores condições de explicar e comprovar o que sucedeu a esse respeito, inclusive por se cuidar de questão afeita ao serviço prestado pela apelante: certamente é a fornecedora da energia elétrica.

De registrar que essa posição está em consonância com a orientação há tempo adotada tanto do TJ/RS quanto STJ a respeito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INTERRRUPÇÃO E FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE PRODUÇÃO DE CARNE E LEITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. 1. A responsabilidade civil da demandada é objetiva, nos termos do art.
14
do
CDC
, somente isentando-se da responsabilidade quando comprovada qualquer das excludentes constantes do § 3ºdo artigo supracitado, ou seja, a existência de culpa exclusiva da vítima ou inexistência de defeito sobre o serviço prestado.
2. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
ao pequeno produtor rural que, ainda que não destinatário final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Mitigação da teoria finalista. Precedentes do STJ
. 3. Havendo demonstração nos autos de que a parte autora sofreu prejuízos com a interrupção de energia elétrica em sua propriedade, nos termos do laudo que constatou e quantificou tal prejuízo, deve ser mantida a condenação. Apelação desprovida.”
(
Apelação Cível nº 70065438723
, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rela. Isabel Dias Almeida, j. 29.07.2015 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
APLICABILIDADE
. INVESTIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA
.
VULNERABILIDADE
. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de unidades de empreendimento hoteleiro objeto de promessa de compra e venda.
2. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1865765/RJ, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, j. 21.09.2020 - negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA
- FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro (REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390).

2. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

3. A ausência de perícia técnica conclusiva bem como de relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

4. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar sua desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

5. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.”
(RAC n. 1044416-03.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.05.2022 - negritei)

Com essas considerações, seja por reconhecimento da vulnerabilidade da mineradora apelada em face da suprema necessidade do bem para o exercício da atividade, ou por equiparação, em razão de sua exposição às práticas comerciais abusivas
, não vejo como afastar a proteção consumerista, precisamente quanto ao direito à inversão do ônus da prova,
ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Na hipótese, entendo que a concessionária/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de que não efetuou com o desligamento/corte de energia elétrica na empresa mineradora, ora apelada.

Além disso, compulsando os autos inexistiu qualquer notificação prévia a consumidora quanto ao corte de energia elétrica, se revelando ilegal, como bem analisou a d. magistrada de origem:

“(...)
Cinge-se, pois, a pendenga a esclarecer se a suspensão dos serviços ocorreu, de fato, por ato ilegal da requerida.

(...)
Desta feita, tem-se que ainda que a suspensão dos serviços tenha sido decorrente da constatação de falta de segurança no local, não há provas de que a requerida procedeu à comunicação necessária, conforme determina o art. 170, §2º, da Resolução n. 414 de 2010 da ANEEL.

Nesta linha de intelecção, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a ausência de aviso prévio quanto à suspensão dos serviços de energia elétrica enseja à condenação da concessionária em pagar os danos suportados pelo consumidor
.”

(id. 181868814 - negritei)

Sendo assim, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para cortar o fornecimento do serviço, sem ao menos notificar a consumidora ou determinar a regularização.

É cediço que, nesses casos, não mais residem dúvidas que a pessoa jurídica, a exemplo da natural, pode sofrer dano moral. A Constituição Federal, em relação ao caso, traduz isonomia.

Em se tratando de pessoa jurídica, de rigor é a demonstração do dano moral experimentado. Não restam dúvidas que, embora se tratando de pessoa jurídica, para o caso em comento, prescinde de prova efetiva do dano, sendo este presumido.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Em consequência, forte art. 85, §11, do CPC, procedo à majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024